Tribunal: STF
Processo: ADI 1132
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  CONSELHO ESTADUAL  DE EDUCAÇÃO:
INDICAÇÃO DOS SEUS MEMBROS. Lei n. 9.672, de 19.06.92, artigo 12. Lei
n. 10.213, de 22.06.94.
          I.  - Suspensão da eficacia  da Lei n. 10.213, de 22.06.94,
bem  assim  do artigo  12  (redação  original) da  Lei  n.  9.672, de
10.06.1992,  ambas do  Estado do  Rio  Grande do  Sul, que  cuidam da
composição do Conselho Estadual de Educação.
          II. - Precedente: ADIn 854-RS, Plenário, 25.05.94.
          III. - Cautelar deferida.